Tribunal: STF
Processo: ARE 1596351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Fabricação de droga. Comércio ilegal de arma de fogo. Artigos 33, 34 e 35, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006. 

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que deu parcial provimento às apelações deduzidas pelos ora agravantes. 

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.

    6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.

    7. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    8. Agravo regimental não provido.